Tribunal: TJSP
Processo: 2098385-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PRECATÓRIO. Com relação à fase executiva, Incidem juros moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Não incidência entre esta data e o efetivo pagamento. Interpretação da Súmula Vinculante no 17 e do RE 579.431. Diferença apurada pela contadoria e homologada pelo juízo em consonância com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PRECATÓRIO. Com relação à fase executiva, Incidem juros moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Não incidência entre esta data e o efetivo pagamento. Interpretação da Súmula Vinculante no 17 e do RE 579.431. Diferença apurada pela contadoria e homologada pelo juízo em consonância com o decidido pelo STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098385-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante APARECIDO BAVARESCO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098385-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
2
VOTO No 16657
Agravo de Instrumento: 2098385-85.2019.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca da São Bernardo do Campo
Agravante: Aparecido Bavaresco
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA - PRECATÓRIO. Com relação à fase executiva, Incidem juros
moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e
a inscrição do precatório. Não incidência entre esta data e o
efetivo pagamento. Interpretação da Súmula Vinculante no 17 e
do RE 579.431. Diferença apurada pela contadoria e homologada
pelo juízo em consonância com o decidido pelo STF. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
fls. 39 que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, entendeu que
assistia razão à autarquia, que havia concordado com o cálculo elaborado pela contadoria
judicial, que contemplava juros de mora em continuação no período que medeia a
elaboração da conta e a inscrição do débito no orçamento.
Sustenta o agravante que após a extinção da execução, foi
dado provimento a seu recurso para que novos cálculos fossem feitos, de modo que o
Juízo deveria ter homologado os seus cálculos, que seguiram os parâmetros fixados no v.
acórdão. Requer a homologação do cálculo no valor de R$ 5.863,56, atualizados até
01/09/2018 ou, caso não acolhido, que a execução não seja extinta para o recebimento
de eventuais diferenças de juros entre a liquidação até o pagamento.
Não houve pedido liminar.
Não veio resposta.
Relatados.
O recurso não merece provimento.
Dos autos se extrai que ao autor foi concedida a revisão do
benefício acidentário que recebia, com o pagamento de parcelas atrasadas entre julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098385-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
3
1998 e abril de 2007.
Após o depósito do precatório em maio de 2009 (fls. 39 dos
autos originais n. 0028540-88.2018.8.26.0564), alegou o exequente a existência de
diferenças a serem cobradas, decorrentes da aplicação dos juros de mora em continuação
a partir da apresentação da conta de liquidação até o devido pagamento; todavia proferiu
o Juízo sentença de extinção do processo ao entendimento da inexistência de ditas
diferenças.
Dessa decisão apelou o exequente e pelo v. acórdão de fls.
49/58 (fls. 13/23 deste instrumento) restou assentado que excluído o período
denominado constitucional deve haver incidência de juros moratórios no período
precedente, inclusive após a homologação da conta de liquidação, com determinação do
prosseguimento da execução com relação a apuração de eventuais diferenças.
Os autos já haviam sido remetidos ao contador judicial, logo
após o pagamento do precatório, que entendeu que havia uma diferença a ser paga no
valor de R$ 2.880,68 (fls. 11 deste instrumento).
Sobre este valor, após o acórdão que autorizou o
prosseguimento da execução, a autora atualizou referido débito até setembro de 2018 e
apurou o percentual de 15% a título de honorários advocatícios, entendendo que lhe é
devido o valor total de R$ 5.863,56 para 01/09/2018.
Sobreveio, assim, a decisão, ora recorrida, que reconheceu o
acerto do cálculo elaborado pela contadoria judicial, visto que atende os parâmetros
delineados no acórdão que determinou o prosseguimento do feito, na medida em que
contemplou juros de mora em continuação no período que medeia a elaboração da conta
e a inscrição do débito no orçamento, bem como a correção monetária do período,
homologando o cálculo.
Pois bem.
No caso em tela, em que já ocorreu inclusive o depósito do
precatório, a controvérsia evidentemente não atinge mais a fase de conhecimento, mas
tão somente a execução do julgado.
Assim sendo, há que se observar o que restou decidido pelo
STF nas ADIs 4.357 e 4.425, ou seja, a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como
índice de atualização dos precatórios, mantida, contudo, sua incidência até o dia
25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios devem ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Cabe
esclarecer
que
não
houve
declaração
de
inconstitucionalidade no tocante aos juros de mora, de maneira que estes devem ser
calculados, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, com base nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098385-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
4
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, ou seja, 0,5% ao mês, e no período anterior
o percentual utilizado é de 1% ao mês.
E a despeito de o Supremo ter definido o dia 25/03/2015
como o termo inicial para a incidência do IPCA-E sobre os precatórios, sua aplicação já
era devida desde o dia 1o de janeiro de 2014, em vista do disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o ano de 2014 (art. 27 da Lei no 12.919/2013), previsão esta repetida
para todos os exercícios seguintes, bem como em razão do decidido pelo Supremo nas
ADIs 4.357 e 4.425 outrora mencionadas.
Assim, apenas para observância deste marco inicial da
incidência do IPCA-E, a decisão de primeiro grau deve ser alterada.
Passemos, pois, à análise da questão referente ao marco
final de incidência dos juros de mora.
A Constituição Federal, em seu art. 100, § 5o (antigo
parágrafo primeiro), determina que os precatórios expedidos até 1o de julho (data em
que ocorre sua inscrição) devem ser pagos em no máximo 18 meses, ou seja, até o dia
final do exercício seguinte ao da inscrição.
O Supremo Tribunal Federal já tinha por entendimento que
sempre que realizada a quitação do precatório dentro desse prazo, não haveria incidência
de juros em tal interregno. Nesse sentido, foi editada a Súmula Vinculante 17: "Durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de
mora sobre os precatórios que nele sejam pagos".
A questão restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal
em outro julgado, nos autos do RE 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo-se firmado a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre
a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.
Ainda que não se desconheça a existência de controvérsia
na jurisprudência, é certo que, à luz da SV 17, não se pode estender o período de graça
i.e., sem a incidência dos juros de mora , também ao interregno anterior ao da inscrição
do precatório no orçamento, por absoluta inexistência de qualquer previsão
constitucional neste sentido.
E não se pode falar até o presente momento na superação
da SV 17, uma vez que não declarada pelo Supremo, devendo prevalecer o disposto no
art. 103-A, CF, que versa sobre a obrigatoriedade de observância das Súmulas
Vinculantes.
No caso em tela, portanto, tendo em vista que o pagamento
ocorreu dentro do prazo constitucionalmente previsto, não há que se falar em incidência
de juros no período compreendido entre a inscrição do precatório no orçamento e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098385-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
5
quitação, incidindo os juros em continuidade apenas até a data da inscrição.
Ante todo o exposto, há que se reconhecer que o cálculo de
fls. 11 contempla juros de mora no interregno entre abril de 2007 e junho de 2008, ou
seja, entre a data de apresentação do cálculo de liquidação e a inscrição do precatório,
tendo, portanto, sido realizado de acordo com as diretrizes fixadas no v. acórdão que
determinou o prosseguimento da execução, devendo apenas haver a incidência de
correção monetária quando de seu pagamento
Destarte, como dito pelo Juízo recorrido, o cálculo elaborado
pela contadoria judicial atende os parâmetros delineados, uma vez que contempla os
juros de mora em continuação no interregno entre a elaboração da conta e a inscrição do
débito no orçamento.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Núncio Theophilo Neto
Relator